Tribunal: CARF
Processo: 10925.903687/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.903687/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.291 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
TRANSPOWER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 26511.32030.230211.1.6.02-5227, em 23022011 utilizando-se
do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no
valor de R$41.928,19 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de lucro real para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 65-69:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.903687/2013-91
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903687/2013-91

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
21.197,56
133.435,70 [...]
154.633,26
CONFIRMADAS [...]
512,40
133.435,70 [...]
133.948,10

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 41.928,19
Valor na DIPJ: R$ 41.928,19
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 154.633,26
IRPJ devido: R$ 112.705,07
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 21.243,03
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 24288.08207.180209.1.3.02-5446.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
26511.32030.230211.1.6.02-5227. [...]
Enquadramento Legal. At. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4° da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/BSB/DF no 03-91.610, de 21.04.2020, e-fls. 70-76:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto
do relator, para reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 2.676,21,
além do já admitido no despacho decisório, e:

homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido;
deferir o pedido de restituição, até o limite do crédito reconhecido subtraído das
parcelas desse mesmo crédito utilizado em compensação
Recurso Voluntário
Notificada em 03.05.2022, e-fl. 78, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.06.2022, e-fls. 80-88, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903687/2013-91

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
2.1. Ausência de prescrição dos créditos tributários
A
compensação
tributária
demonstrada
na
PER/DCOMP
no
26511.32030.230211.1.6.02-5227 engloba créditos de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, relativos às competências 2006, 2007 e 2008.
Em que pese os créditos dos anos de 2006 e 2007 não tenham sido aproveitados
nas respectivas competências, mas sim no ano-calendário 2008, a compensação é
legítima, eis que observou o prazo de 05 (cinco) anos, consoante determina o art. 168,
caput, do CTN. [...]
Muito embora a lei não disponha expressamente sobre o prazo para
compensação, esta pressupõe o reconhecimento de um crédito do contribuinte perante
o Fisco, da mesma forma que ocorre com a restituição. Logo, é possível afirmar que o
prazo para compensação também será de 05 (cinco) anos.
É admitida ainda a compensação após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos,
desde que o pedido de ressarcimento ou restituição à RFB tenha ocorrido previamente.
É o que se extrai do parágrafo único do art. 67 da IN RFB no 2055, de 06 de Dezembro
de 2021 [...].
Com efeito, não remanesce dúvida de que os créditos abarcados na
compensação são legítimos e não restam fulminados pela prescrição.
2.2. Comprovação dos créditos de IRRF
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou todos os
Demonstrativos de Rendimentos Financeiros de IRPJ fornecidos pela Fonte Pagadora
(Banco do Brasil S/A). Trata-se de documento idôneo em que consta a clara
especificação dos investimentos, bem como dos rendimentos tributáveis e do imposto
de renda incidente sobre cada operação.
A única divergência verificada que pode, em algum momento, ter prejudicado a
homologação integral da compensação foi uma possível inconsistência de CNPJ da
Fonte Pagadora, uma vez que a recorrente declarou o CNPJ constante no documento
fornecido pelo Banco, ao passo que o próprio Banco lançou informações divergentes
em sua DIRF.
Ainda assim, não poderá haver óbice à compensação, uma vez que o único
equívoco verificado provém tão somente do Banco, não tendo a recorrente como
prever que as informações oficiais oriundas da instituição financeira estariam
equivocadas.
Superada a questão da divergência de CNPJ, sobreveio o acórdão da DRJ, que
em suma aduziu que os créditos de IRRF reivindicados pela recorrente não estão
instruídos por documentação hábil para ensejar a compensação.
Na mesma oportunidade, o nobre julgador afirmou que eventual ausência de
documentação pode ser suprida por informações constantes na DIRF das Fontes
Pagadoras no ano calendário 2008.
A partir disso, a RFB identificou que no ano de 2008 havia um total de R$
3.188,61 declarados pelo Banco do Brasil, quantia esta correspondente a um crédito de
R$ 512,40, já confirmado no despacho decisório, mais um saldo remanescente de R$
2.676,21.
Frisa-se que a aludida quantia representa exatamente os valores declarados pela
recorrente referente à competência 2008. [...]
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903687/2013-91

Denota-se, portanto, que não foram reconhecidos os créditos de IRRF relativos
às competências de 2006 e 2007, os quais supostamente não foram localizados no
cruzamento de informações da RFB.
Ocorre que, conforme se extrai da fl. 06 do acórdão objurgado, foram
verificadas apenas as DIRF entregues pelas fontes pagadoras no ano-calendário 2008.
[...]
Conquanto a recorrente tenha compensado no ano de 2008 os créditos de IRRF
relativos às competências 2006 e 2007, é certo que tais créditos constaram na DIRF
das fontes pagadoras nas respectivas competências.
Assim, a existência de tais créditos pode ser confirmada mediante cruzamento
dos valores informados pela recorrente na PER/DCOMP com as retenções declaradas
pelo Banco do Brasil nas DIRF referentes aos anos-calendário 2006 e 2007, onde
poderão ser identificados os créditos [...].
In casu, é certo que a legitimidade dos créditos de IRRF resta comprovada pelos
Demonstrativos de Rendimentos Financeiros de IRPJ, documentos oficiais fornecidos
pela Fonte Pagadora (devidamente acostados à manifestação de inconformidade).
Ademais, ainda que os aludidos documentos não suprissem as formalidades
exigidas pela RFB– com o que não se concorda, uma vez que ali constam todas as
informações para a aferição dos créditos – a confirmação da existência dos créditos é
de acesso da própria RF13, mediante cruzamento de dados com Fonte Pagadora.
Repisa-se que as informações aferidas pela RF13 na DIRF ano calendário de
2008 foram fidedignas ao crédito reivindicado pela recorrente relativo a essa mesma
competência, podendo-se proceder de igual modo em relação ao ano calendário 2006,
em que foi constatado um crédito de IRRF equivalente a R$ 13.478,89, e em relação
ao ano de 2007, em que o crédito de IRRF corresponde a R$ 4.530,06.
É consabido que a prova do direito incumbe a quem o alega, em prestígio ao art.
373 do CPC.
Nesse norte, há que se ponderar que a recorrente trouxe aos autos todos os
documentos comprobatórios de seu direito.
Ademais, não se pode permitir que o formalismo exacerbado sobreponha-se ao
direito do contribuinte, sob pena de se fazer perpetuar um cenário de ilegalidade e de
privação indevida de bens.
Não se pode olvidar que um dos pilares do processo administrativo tributário é a
busca pela verdade material. De tal sorte, a valoração das provas deve atenção ao
formalismo moderado, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário. [...]
Diante de todo o exposto, pugna-se pela reforma do acórdão objurgado, a fim de
que seja homologada integralmente a compensação apresentada na PER/DCOMP no
26511.32030.230211.1.6.02-5227, o que inclui os créditos de IRRF relativos aos anos-
calendário 2006, 2007 e 2008.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. PEDIDOS E REQUERIMENTOS Ante o exposto, requer-se:
a) Seja conhecido o presente recurso, eis que cabível e tempestivo;
b) Seja suspenso o crédito tributário em discussão nos presentes autos até que
sobrevenha decisão definitiva, na forma do art. 151, inciso III, do CTN;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903687/2013-91

c) Seja acolhido o presente recurso para o fim de reformar o acórdão 03-91.610
- 4a Turma da DRJ/BSB para:
i. RECONHECER os créditos de Imposto de Renda Retidos na Fonte – IRRF,
relativos às aplicações financeiras oriundas do Banco do Brasil S/A, competência
2006, 2007 e 2008;
ii. HOMOLOGAR INTEGRALMENTE a compensação dos créditos tributários
apresentados na PER/DCOMP no 26511.32030.230211.1.6.02-5227;
d) Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$18.008,95 (R$41.928,19 - R$21.243,03 - R$2.676,21) referente ao ano-
calendário de 2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente requer a realização de diligência a posterior produção de provas.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903687/2013-91

Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 que “engloba créditos de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, relativos às competências 2006, 2007 e 2008”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903687/2013-91

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903687/2013-91

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Tem-se que do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 foi deduzida
parcela que “engloba créditos de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, relativos às
competências 2006, 2007 e 2008”, como expressamente está consignado no recurso voluntário.
Ainda que a Recorrente tenha produzido o acervo fático-probatório composto de demonstrativos
de rendimentos, e-fls. 37-47, há um descompasso temporal entre o oferecimento da receita à
tributação pela Recorrente e a correspondente retenção na fonte pela fonte pagadora. Desse
modo, a condição constante na Súmula CARF no 80 não está implementada para fins de
reconhecimento de direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2007.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903687/2013-91

Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A proposição da Recorrente, por
conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/BSB/DF no 03-91.610, de 21.04.2020, e-fls.
70-76, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante
a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de
indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direi to de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica
tributária, na qual o Estado tem o direi to de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 [...].
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância
das disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo
sua natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis
com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27 [...].
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria
informado débito a maior em sua declaração. A respeito do tema, dispõe o novo
Código de Processo Civil, em seu art. 373 [...].
O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas de
crédito declaradas.
Mérito
Resultado do batimento das parcelas de crédito
Em pesquisa ao sistema da Receita Federal, Sief-PerDcomp, opção Análise do
Crédito - Saldos Negativos - Batimento sob comando do usuário, não foi detectada
nenhuma inconsistência e todas as parcelas que compõem o saldo negativo informado
na declaração de compensação em litígio foram confirmadas e estavam em
conformidade com o declarado na DIPJ ativa do contribuinte. [...]
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903687/2013-91

O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em
consulta às DIRF que trazem o interessado como beneficiário, confirmam-se retenções
que satisfazem as deduções pretendidas, após conciliadas divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Análise das parcelas de fonte De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário. [...]
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes
para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999
à contribuição social.
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados
pelas fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela
Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que
alega ter em seu favor no ano-calendário 2008. Os Demonstrativos de rendimentos
financeiros IRPJ apresentados não podem , por si só, serem considerados na
comprovação da retenção na fonte.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2008, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 3.188,61, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 512,40.
A relação das retenções encontradas foi anexada aos autos.
Reforma do despacho decisório P
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo
de crédito: R$ 41.928,19.
Valor na DIPJ: R$ 41.928,19.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 154.633,26.
IRPJ devido: R$ 112.705,07.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.

Despacho
Julgamento
Crédito remanescente
Parcelas confirmadas
133.948,10
136.624,31

IRPJ devido
112.705,07
112.705,07

Saldo negativo disponível
21.243,03
23.919,24
2.676,21
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.291 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903687/2013-91

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:

reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no
despacho decisório, referente a IRPJ do ano-calendário 2008, no valor
de R$ 2.676,21;

homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.

deferir o pedido de restituição, até o limite do crédito reconhecido
subtraído das parcelas desse mesmo crédito utilizado em compensação.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma DRJ/BSB/DF no 03-91.610, de 21.04.2020,
e-fls. 70-76, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 100
DF CARF MF
Original